Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-14.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-14.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SERVIDOR AFASTADO DAS FUNÇÕES EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA PSÍQUICA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

Se o servidor já se encontra afastado de suas funções em razão de diagnóstico de doença psíquica, a decisão que indeferiu liminarmente a sua transferência para a cidade de Barra do Garças não é ilegal, uma vez que sempre que possível é necessário aguardar o contraditório.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial supra mencionado, nos autos da reclamação nº 1042220-55.2021.8.11.0041, que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela, para ser transferido para a cidade de Barra do Garças/MT, bem como realização de perícia no prazo máximo de 30 dias.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão digitalizada em 16/12/2021 (ID nº 113622454).

O juiz “a quo” não prestou informações, bem como o agravado deixou de apresentou contrarrazões.

Em sua manifestação (ID nº 113743983), o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela ausência de interesse.

E o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega que é servidor público estadual, integrante do quadro de efetivo Servidores da Polícia Civil, servidor estável, com quase 7 anos de serviço prestados, na função de Investigador de Policia, atualmente lotado na cidade de Canarana - MT, e que está afastado de suas funções desde 09/04/2019, por tratamento médico, em razão de doença psíquica, sendo diagnosticado com CID F32.2 + F41.1 + F43.1, respectivamente, transtorno depressivo grave com risco de suicídio; transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de stress pós-traumatico, recorrentes de fatos ocorridos na cidade de Canarana-MT.

Diz que está sendo acompanhado desde o início pela médica Psiquiatra Dra Marla Cintia Romio, Médica Especialista em Transtornos Psiquiátricos, Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, com especialização em Psicofarmacologia Avançada e Neuropsicogeriatria pela Universidade de São Paulo (USP), com consultório em Barra do Garças.

Informa que no dia 12/03/2021, a referida médica realizou a avaliação e diante do quadro, constatou a impossibilidade de permanecer lotado em Canarana, solicitando a remoção permanente do servidor, para reabilitação, uma vez que morando em Barra do Garças, poderá fazer o tratamento adequado, e proximidade com a família, tanto para questão da vigilância, uso correto dos psicotrópicos, quanto ao suporte do afeto necessário para melhora.

Assevera que tendo em vista a indicação médica é possível concluir que não tem condição psíquica em retornar a sua vida laborativa em Canarana/MT. Diante do diagnóstico e da necessidade de transferência protocolou no dia 23/03/2021, requerimento de remoção, para tratamento de saúde, protocolado em seu órgão de lotação.

Alega que a situação é de tamanha fragilidade e seriedade, que a médica, ao solicitar o referido afastamento, DEIXA CLARO QUE EXISTE O RISCO DE SUICIDIO, atestado esse emitido em abril de 2021.

Pois bem, o artigo 3º da Lei 12.153/2009 dispõe que:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”

No presente caso, conforme mencionado na decisão agravada:

Na espécie, nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, mormente a urgência,
POIS A PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL DESCREVE QUE O REQUERENTE SE ENCONTRA AFASTADO DAS FUNÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
. (grifei)

A informação está corroborada no atestado colacionado no id. 70879311 no qual consta que o requerente está “(...) sem condições de exercer atividades de trabalho no momento (...)”, bem como no documento de id. 70879306 no qual consta que “ (...) trata-se de um tratamento de longa duração, ainda sem previsão de alta (...)”.

No mais as decisões relativas a movimentação de pessoal se inserem no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública de modo que sempre conveniente facultar o contraditório.

Posto isto, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada, tenho que o indeferimento de pedido de liminar para a transferência de lotação do Agravante é medida legal, devendo ser aguardado o contraditório.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022